Tribunal: TJSP
Processo: 2266509-31.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Remoção
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de remoção formulado por Escrevente Técnico-Judiciário deste Augusto Sodalício que restou indeferido. Alegada afronta ao artigo 130 da Constituição estadual.

Ação constitucional que apontou como autoridade coatora Exmo. Juiz de Direito Assessor da Presidência deste E. Tribunal de Justiça. Incompetência deste I. Órgão Especial para processar e julgar ação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de remoção formulado por Escrevente Técnico-Judiciário deste Augusto Sodalício que restou indeferido. Alegada afronta ao artigo 130 da Constituição estadual.

Ação constitucional que apontou como autoridade coatora Exmo. Juiz de Direito Assessor da Presidência deste E. Tribunal de Justiça. Incompetência deste I. Órgão Especial para processar e julgar ação mandamental proposta em face de Juízes de Direito (primeira Instância) - artigos 13, inciso II, alínea b, e 233, ambos do Regimento Interno desta C. Corte Bandeirante.

Remessa e redistribuição dos autos a uma das DD. Câmaras de Direito Público deste Augusto Sodalício (1a a 13a, conforme artigo 3o, inciso I, itens I.1 e I.2, da Resolução no 623/2013, emanada deste E. Tribunal pleno).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado
de Segurança Cível no 2266509-31.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é impetrante SILVIA APARECIDA DA SILVA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "FIRMARAM A
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL E DETERMINARAM A
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DE
DIREITO PÚBLICO, DENTRE A 1a E A 13a. V.U. IMPEDIDO O
EXMO.
SR.
DES.
PINHEIRO
FRANCO.
JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, RICARDO ANAFE,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.190
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Mandado de Segurança no 2266509-31.2019.8.26.0000
Impetrante: Silvia Aparecida da Silva
Impetrado: “EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO”
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Pedido
de
remoção
formulado por Escrevente Técnico-Judiciário deste Augusto
Sodalício que restou indeferido. Alegada afronta ao artigo 130
da Constituição estadual.
Ação constitucional que apontou como autoridade coatora
Exmo. Juiz de Direito Assessor da Presidência deste E.
Tribunal de Justiça. Incompetência deste I. Órgão Especial para
processar e julgar ação mandamental proposta em face de
Juízes de Direito (primeira Instância) - artigos 13, inciso II,
alínea b, e 233, ambos do Regimento Interno desta C. Corte
Bandeirante.
Remessa e redistribuição dos autos a uma das DD. Câmaras de
Direito Público deste Augusto Sodalício (1a a 13a, conforme
artigo 3o, inciso I, itens I.1 e I.2, da Resolução no 623/2013,
emanada deste E. Tribunal pleno).
Vistos, etc...
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com
pleito liminar, impetrado por Silvia Aparecida da Silva, por
intermédio
de
ilustres
advogados
(fls.
20),
em
face
do
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO”.
Explica a impetrante que “em janeiro de 2016
(...) se casou com Fernando Lopes da Silva (doc. 04), portador da cédula de
identidade RG no 27.775.498-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no
216.481.058-90, o qual era Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado
de São Paulo e trabalhava no Município de Registro.
Ocorre que, em abril deste ano, o cônjuge da
impetrante foi nomeado para o cargo de Perito Criminal da Polícia Técnico
Científica do Estado de São Paulo, sendo que, no ato de inscrição para
referido concurso, quando ainda era solteiro, ele havia optado por exercer suas
funções na região de Sorocaba (doc. 05).
Após fazer o curso de formação na Academia de
Polícia, o cônjuge da impetrante, de acordo as vagas disponíveis, a
classificação alcançada no citado curso e, por óbvio, depois de conversar com
a própria impetrante, escolheu trabalhar na Equipe de Perícias Criminalísticas
do Município de Botucatu (doc. 06).
A escolha se deu em razão do desenvolvimento
da referida cidade, da existência de oito cargos vagos para Escrevente
Técnico Judiciário (doc. 07) e, sobretudo, pela qualidade dos colégios e
universidades existentes no Município.
E vale destacar que essa importância que a
impetrante e seu cônjuge dão aos estudos tem um relevante motivo: em julho
p.p., após terem a guarda de dois adolescentes por mais de um ano
(através do projeto de Apadrinhamento Afetivo - Compartilhando Vidas -,
da Comarca de Miracatu), o casal conseguiu adotá-los definitivamente,
conforme demonstram a sentença e as certidões anexas (docs. 08/09).
Assim, tendo em vista que seu cônjuge já está
trabalhando no Município de Botucatu, que citado Município oferece opções
muito melhores de aprendizado para seus filhos, bem como que há cargo vago
de Escrevente Judiciário no fórum da Comarca, a impetrante formulou pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de remoção à MM. Autoridade Coatora, com fundamento no art. 130 da
Constituição Estadual e art. 234 da Lei Estadual no 10.261/68 (doc. 10).
Todavia, para não prejudicar o ano letivo de seus
filhos, ou mesmo os trabalhos de seus pares no Fórum de Miracatu (a
impetrante é Escrevente de Sala - doc. 01), requereu-se à Exma.
Autoridade Coatora que a remoção fosse deferida, mas com início de
exercício na Comarca de Botucatu após o término do recesso forense, ou
seja, a partir do dia 07 de janeiro de 2020.
Vale ressaltar, ainda, que o pedido de remoção foi
formulado com bastante antecedência, tanto para que a MM. Autoridade
Coatora pudesse refletir sobre o pleito com o costumeiro desvelo, quanto para
que a impetrante pudesse planejar e organizar a mudança com serenidade.
Isso porque a impetrante e seu cônjuge teriam, e
continuam tendo, de encontrar um imóvel para residir, transportar seus móveis
e demais pertences, matricular seus filhos em uma nova escola, enfim,
concluir afazeres que demandam reflexão e tempo.
Por outro lado, até o recesso forense, a impetrante
poderá continuar laborando como Escrevente de Sala da MM. 02a Vara
Judicial, onde está há quase vinte anos, possibilitando que outra colega, que já
está em treinamento, se sinta plenamente apta a exercer tal função.
Ocorre que, a despeito dos nobres e relevantíssimos
fundamentos acima expostos, a MM. Autoridade Coatora indeferiu o pleito de
remoção, sob o fundamento de que se deve aguardar 'melhor oportunidade'
(doc. 11).
Inconformada, com o máximo acatamento, com a r.
decisão, tanto porque contrária a direito líquido e certo, quanto porque
desprovida de fundamento legal, a impetrante formulou pedido de
reconsideração à Exma. Autoridade Coatora (doc. 12).
Ocorre
que,
utilizando-se
do
mesmo
'fundamento', qual seja, o de que se deve 'aguardar melhor oportunidade',
a MM. Autoridade Coatora, mais uma vez, negou o pedido de remoção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
impetrante (doc. 13).
Por conseguinte, diante dessa violação de seu
direito líquido e certo, bem assim, data maxima venia, em virtude da
ausência de motivo para o indeferimento de seu pedido de remoção, não
viu a impetrante outra alternativa, senão se socorrer do presente remédio
constitucional, com a certeza de que os pleitos ao final formulados serão
acolhidos, haja vista os fundamentos jurídicos a seguir aduzidos” (fls. 02/4).
Desse modo, sob os argumentos de que: i)
“patente a inexistência de motivo do ato, que, portanto, é nulo e insuscetível
de convalidação” (fls. 06); ii) “a r. decisão prolatada pela MM. Autoridade
Coatora, data maxima venia, além de desprovida de fundamento fático e
jurídico, também não demonstrou que a remoção da impetrante poderia
causar eventual prejuízo ao interesse público” (fls. 07); iii) “a impetrante
preencheu os requisitos legais para obter o direito de remoção, quais sejam:
ter cônjuge servidor público estadual residindo em outro local (doc. 06) e existir
igual cargo vago em tal local (doc. 07)” (fls. 10); iv) “não bastasse toda a
proteção que o legislador conferiu à família, base da sociedade, buscou ele,
ainda, tutelar as crianças e os adolescentes, garantindo-lhes, entre
outros, o direito de conviver com seus familiares” (fls. 11), postula a
requerente “a concessão de liminar inaudita altera parte, para que a
impetrante possa exercer seu direito de remoção e entre em exercício na
Comarca de Botucatu após o recesso forense (07 de janeiro de 2020), haja
vista não apenas o preenchimento dos requisitos legais para tanto, mas
também a ausência, data venia, de motivo na r. decisão proferida pela MM.
Autoridade Coatora, a qual, por conseguinte, é nula” (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
2. De proêmio, impende registrar o que
dispõe o artigo 74 da Carta Política estatual - “compete ao Tribunal de
Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente”: III - “os mandados de segurança e os 'habeas data' contra
atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio
Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de
Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de
Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital”.
O
Regimento
Interno
deste
Augusto
Sodalício especifica que compete a este Magno Órgão Especial
processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os
habeas data contra ato do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da
Magistratura e de seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara
Especial e relatores que as integrem, dos Presidentes das Comissões de
Concurso de Ingresso na Magistratura e de Outorga de Delegações e do
Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e
Cálculos - DEPRE” (artigo 13, inciso II, alínea b).
O artigo 233 dessa mesma convenção
solene, por sua vez, determina que competirá “às Câmaras julgar,
originariamente, mandados de segurança contra atos de juízes de primeira
instância, membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a
competência do Órgão Especial” (negritamos).
Pois bem. Como se observa, foi indicada
como autoridade coatora o “EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO” e, da análise dos dispositivos normativos acima
transcritos, extrai-se que este I. Tribunal pleno carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
competência para processar e julgar a presente ação constitucional.
Outrossim, impende registrar ser irrelevante
que a ilustre autoridade apontada como coatora tenha atuado por
delegação do Excelentíssimo Desembargador Presidente desta C.
Corte paulista, porquanto “praticado o ato por autoridade, no
exercício de competência delegada, contra ela cabe o
mandado de segurança ou a medida judicial” (enunciado de
Súmula no 510 do E. Supremo Tribunal Federal).
Nesse sentido verte o entendimento deste V.
Órgão Especial:
“Mandado de segurança impetrado contra
ato da MMa. Juíza Assessora do Presidente do Tribunal de
Justiça
Competência de umas das Câmaras da Seção de
Direito Público para julgar, originariamente, mandados de
segurança contra atos de juízes de primeira instância

Inteligência do art. 233 do RITJSP Mandado de segurança
não
conhecido”
(Mandado
de
Segurança
no
2235967-64.2018.8.26.0000, Relator o preclaro Des. Carlos Bueno,
j. em 12.02.2019).
“ 'MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE
JUÍZA
ASSESSORA
DA
PRESIDÊNCIA,
QUE
DETERMINOU
SE
AGUARDASSE MELHOR OPORTUNIDADE PARA A ALTERAÇÃO DO POSTO DE
TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO - AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA QUE ATUA POR DELEGAÇÃO TÁCITA DO PRESIDENTE DESTA
CORTE - SÚMULA No 510 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
INCOMPETÊNCIA DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL PARA CONHECER DO
MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO I, ALÍNEA 'B',
DO REGIMENTO INTERNO - PRECEDENTES - IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
CÂMARAS NUMERADAS ENTRE 1a E 13a DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO'. 'Não assiste a este C. Órgão Especial competência
originária para julgar mandado de segurança contra ato de
Juiz de Direito, ainda que no desempenho de função
delegada, diante do rol previsto no artigo 13, inciso I,
alínea 'b', do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
Justiça'
”
(Mandado
de
Segurança
no
2023491-41.2019.8.26.0000, Relator o nobilíssimo Des. Renato
Sartorelli, j. em 25.04.2019).
3. Ante o exposto, firma-se a incompetência
do C. Órgão Especial para o processamento e julgamento deste
feito, com determinação de remessa e redistribuição dos autos a
uma das DD. Câmaras de Direito Público deste Augusto Sodalício
(1a a 13a, consoante artigo 3o, inciso I, itens I.1 e I.2, da Resolução
no 623/2013, emanada deste E. Órgão Especial).
Geraldo Wohlers
Relator